Tribunal: TJES
Processo: 5011414-24.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011414-24.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JULIANO POLICARPO SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011414-24.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A
.

RECORRIDO:
JULIANO POLICARPO SILVA E ANA PAULA DOURADO MATOS POLICARPO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA PREPOSTA. GOLPE PRATICADO POR ESTELIONATÁRIOS QUE SE PASSARAM POR PREPOSTOS DE PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS. INDUZIMENTO DA VÍTIMA À REALIZAÇÃO DE PIX. AUSÊNCIA DE INVASÃO DOS SISTEMAS BANCÁRIOS. OPERAÇÃO REALIZADA PESSOAL E VOLUNTARIAMENTE PELOS AUTORES. FRAUDE ORQUESTRADA POR TERCEIROS ALHEIOS AO AMBIENTE DO BANCO RÉU. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. NEXO CAUSAL ROMPIDO PELA CONDUTA DA PRÓPRIA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido BANCO BRADESCO, ora Recorrente, contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

(2). Em breve síntese, os autores ajuizaram ação em face do Banco Bradesco S.A. e de B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda. buscando o cancelamento de contratos de empréstimo pessoal e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais. Alegam que foram vítimas de um golpe financeiro iniciado por meio de um anúncio na rede social Instagram, no qual foram induzidos por supostos gerentes financeiros a realizar transferências PIX e, posteriormente, surpreendidos com a contratação de quatro empréstimos pessoais em sua conta corrente junto à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a definir: (i) se a situação narrada quanto à ação dos estelionatários, que se identificaram como gerentes financeiros e induziram o correntista a realizar a transferência PIX e a contratação de empréstimos pessoais, configura fortuito interno imputável aos Requeridos, atraindo sua responsabilidade objetiva; ou (ii) se as operações bancárias realizadas mediante a manifestação de vontade dos próprios Autores, com o uso de suas credenciais de segurança e senhas pessoais, sem que houvesse invasão do sistema eletrônico do banco, caracterizam culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excluindo o nexo causal e afastando a responsabilidade do Banco Bradesco na forma do art. 14, § 3º, II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, efetivamente, entendo que com razão o Recorrente. Isso porque, quanto à caracterização do fortuito interno e à aplicabilidade da Súmula 479 do STJ, é indispensável delimitar com precisão o que constitui o chamado fortuito interno na atividade bancária. A Súmula 479 do STJ foi construída para as situações em que a fraude decorre de vulnerabilidade técnica ou operacional da própria instituição financeira — como clonagem de cartões, invasão de sistemas, abertura de contas com documentos falsos, fraudes em terminais eletrônicos e ataques cibernéticos à plataforma bancária. Nesses casos, a fraude se materializa dentro do ambiente de risco criado e controlado pelo banco, razão pela qual o evento danoso integra o fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva.

(5). O caso em exame, porém, não se enquadra nessa hipótese. A fraude foi arquitetada inteiramente fora do ambiente do Bradesco, por estelionatários que se identificaram como prepostos da agência de investimentos, instituição com a qual o Réu não possui qualquer vínculo jurídico ou operacional,
e que induziram os Autores a realizar cadastro e seguir passo a passo de transferência bancária, além de posteriormente, em chamada de vídeo com suposto gerente, solicitar dados pessoais e realização de empréstimo pessoal.

(6). A incongruência lógica da narrativa é manifesta: os Autores foram convencidos por meio de rede social de alegado investimento e por meio de atos completamente voluntários e alheios ao Banco realizaram pix e solicitaram empréstimo pessoal, tratando-se de bancos distintos, sistemas distintos, relações jurídicas distintas. Essa incoerência elementar, por si só, denota que a concretização do dano decorreu da ação da própria vítima, que não submeteu a orientação recebida a qualquer verificação mínima de plausibilidade antes de executá-la.

(7). Por isso, quanto à culpa exclusiva da vítima e de terceiro, verificam-se os pressupostos legais do art. 14, § 3º, II, do CDC para exclusão da responsabilidade do fornecedor. No caso, a transação foi realizada pessoal e voluntária pelos próprios Autores, com indicação da conta, agência, beneficiário e banco destinatário por eles mesmos, sem qualquer coação física, ameaça expressa, acesso indevido ao sistema bancário ou comprometimento da infraestrutura de segurança do Bradesco. Não houve invasão de conta, clonagem de dados, acesso remoto não autorizado, tampouco qualquer falha técnica ou operacional no processamento da operação pelo banco.

(8). Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização dos Réus pelos prejuízos ocorridos na hipótese, merecendo reforma a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Réu/Recorrente, para reformar a sentença e

julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(10). Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

A operação bancária realizada pessoal e voluntariamente pelos próprios correntistas, sem coação física e sem comprometimento do sistema bancário, configura hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excluindo a responsabilidade da instituição financeira na forma do art. 14, § 3º, II, do CDC.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)